Tribunal: TJDFT
Processo: 0731843-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731843-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA REPRESENTANTE LEGAL: ANSELMO LEANDRO STOPPA AGRAVADO: ATACADAO DAS BATERIAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ATACADÃO DAS BATERIAS LTDA, indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito da sociedade executada (ID 242909018). A agravante alega que: 1) já foram adotadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis da devedora, todas infrutíferas; 2) a penhora de faturamento está prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil – CPC; 3) a jurisprudência admite a penhora de recebíveis de cartão de crédito como medida excepcional e eficaz; 4) a executada está ativa, conforme certidão da Receita Federal; e 5) o percentual de 30% sobre os recebíveis não inviabiliza a atividade empresarial. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para que procedam à penhora de 30% dos recebíveis da executada. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 74715354). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator